Tribunal: TJSP
Processo: 2008207-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de arbitramento de honorários advocatícios. R. despacho que indeferiu o pleito de gratuidade processual. Agravo instrumental. Declaração de pobreza, com presunção relativa. Necessidade de apreciação em conjunto com demais elementos. Não bem demonstrada a hipossuficiência do agravante. Decisão de indeferimento das benesses que deve ser mantida. Nega-se provimento ao agravo do

Ementa:
Ação de arbitramento de honorários advocatícios. R. despacho que indeferiu o pleito de gratuidade processual. Agravo instrumental. Declaração de pobreza, com presunção relativa. Necessidade de apreciação em conjunto com demais elementos. Não bem demonstrada a hipossuficiência do agravante. Decisão de indeferimento das benesses que deve ser mantida. Nega-se provimento ao agravo do acionado, tudo nos estreitos limites desse recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2008207-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante MARIO NAKASHIAN FILHO, é agravado
ADVOCACIA AMARAL ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAMPOS PETRONI (Presidente), DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CAMPOS PETRONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
AGVTE.: MARIO NAKASHIAN FILHO - (réu)
AGVDO.: ADVOCACIA AMARAL ADVOGADOS ASSOCIADOS -
(autor)
JUIZ DR. RENATO ACACIO DE AZEVEDO BORSANELLI
VOTO No 36.649

Ementa:
Ação de arbitramento de honorários advocatícios. R.
despacho que indeferiu o pleito de gratuidade
processual. Agravo instrumental. Declaração de
pobreza, com presunção relativa. Necessidade de
apreciação em conjunto com demais elementos. Não
bem demonstrada a hipossuficiência do agravante.
Decisão de indeferimento das benesses que deve ser
mantida. Nega-se provimento ao agravo do
acionado, tudo nos estreitos limites desse recurso.
Trata-se de agravo instrumental interposto só
pelo acionado em ação de arbitramento de honorários
advocatícios, contra decisão de fl. 696 (no original, fl. 692),
que indeferiu os benefícios da gratuidade por ele pleiteados.
Irresignado, sustenta em síntese, o agravante,
que provou não ter condições financeiras para arcar com as
despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua
família, ressaltando ser deficiente físico cujos gastos são
muito altos.
Valor da causa de R$ 10.000,00, em 2019, fl.
14.
Este
Relator
sorteado
não
concedeu
o
pleiteado efeito ativo (antecipação de tutela recursal), nem
requisitou
informações,
encaminhando
o
recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
imediatamente à mesa.
É o relatório.
Sem razão a agravante, tudo nos estreitos
limites do agravo instrumental.
Consignando-se que o pedido de justiça
gratuita pode ser feito em qualquer fase processual e grau de
jurisdição, o que se tem é que o recorrente não trouxe
elementos suficientes a indicar que não teria condições de
arcar com as custas processuais.
Não bastasse, consta que o recorrido aufere
rendimentos de R$ 5.406,67 (fl. 524, no original) e soube
constituir ilustre causídico particular (fl. 423), embora esse
argumento não seja o de maior relevo, diante da vedação
pelo novo CPC, art. 99 § 4o, não constando ter procurado
antes a Defensoria Pública e/ou Juizado Especial.
E mais, ao que tudo indica, pela documentação
juntada, fls. 521/523, o demandado possui movimentação
financeira, o que não se mostra compatível com a alegada
pobreza.
Por outro lado, embora não seja pacífica a
questão, reiteradamente nesta Câmara vem prevalecendo a
tese de se apreciar com rigor a gratuidade processual.
Assim, a pobreza do acionado não pode ser presumida,
devendo vir acompanhada de outros elementos probatórios,
o que não ocorreu.
E veja-se que os benefícios da gratuidade não
são tão amplos e absolutos, pois, nos termos do art. 5o,
LXXIV da Constituição da República, a assistência gratuita
será prestada aos que comprovarem, sejam pessoas físicas
ou jurídicas, insuficiência de recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se
os julgados que seguem, com negritos nossos:
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO
JURIS
TANTUM.
MAGISTRADO.
EXIGÊNCIA.
PROVA.
POSSIBILIDADE.
MISERABILIDADE
AFASTADA
NA
ORIGEM.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior firmou-se no sentido de que a
declaração de assistência judiciária gratuita prestada na forma da Lei n.
1.060/1950, tem presunção juris tantum da necessidade, que somente
será elidida diante da prova em contrário, podendo também o magistrado
examinar as condições para o seu deferimento. Precedentes. 2. Concluindo a
instância de origem pelo indeferimento do pedido, porque a renda percebida pelo
requerente é incompatível com a alegada miserabilidade, não há como o STJ rever
esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo
regimental improvido. (AgRg no AREsp 576.573/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
14/10/2014,
DJe
20/10/2014).
============
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
-
INDEFERIMENTO
PELO
MAGISTRADO
PROCESSANTE
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
NEGANDO
PROVIMENTO AO RECURSO. INCONFORMISMO DO AUTOR. 1. A afirmação de
hipossuficiência, para o fim de obtenção do benefício da assistência
judiciária gratuita, possui presunção legal juris tantum, podendo o
magistrado, com amparo no art. 5o, da Lei n.o 1.050/60, infirmar a
miserabilidade a amparar a necessidade da concessão do benefício. 2. A
pretensão de que seja avaliada pelo Superior Tribunal de Justiça a condição
econômica do requerente exigiria reexame de provas, o que é vedado em sede de
recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 07 do STJ. 3. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no AREsp 360.990/MG, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 20/10/2014).
===========
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão
monocrática proferida pelo relator do feito no tribunal. Princípios da economia
processual e da fungibilidade. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em
que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios
produzidos ao longo da demanda. 3. O órgão julgador, de acordo com os
elementos probatórios colacionados ao feito, pode negar o benefício da
assistência judiciária gratuita ainda que haja pedido expresso da parte. 4.
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, do qual se conhece
para negar-lhe provimento. (EDcl no AREsp 511.550/PE, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe
25/08/2014).
==========
Agravo de instrumento. Locação. Consignação em pagamento. Indeferimento do
pleito de gratuidade da justiça formulado pela autora. Alegada
insuficiência de recursos que não encontra amparo nos elementos
probatórios constantes dos autos. Benefício legal que não pode ser
transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das custas e
despesas processuais. Decisão mantida. Necessidade de recolhimento das
custas judiciais, inclusive o preparo do presente recurso, nos termos do artigo 99,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
§7o, do Código de Processo Civil. Recurso improvido, com determinação. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2237073-61.2018.8.26.0000; Relator: Ruy Coppola; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data
do Julgamento: 24/01/2019; Data de Registro: 24/01/2019).
=======
AGRAVO REGIMENTAL. LOCAÇÃO COMERCIAL DE BEM IMÓVEL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. Pleito de benefício de assistência judiciária deduzido por
pessoas físicas. Demonstração de efetiva necessidade. Inexistência.
Indeferimento que se afigura regular. Ausência de elementos inovadores
no agravo interno que não permite a alteração da decisão monocrática.
Recurso desprovido. (TJSP; Agravo Interno 1008294-93.2016.8.26.0606; Relator:
Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de
Suzano - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/03/2018; Data de Registro:
05/03/2018).
========
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA
DE PAGAMENTO C.C. COM COBRANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
CONDIÇÃO
FINANCEIRA ABALADA DE MODO A IMPOSSIBILITAR O CUSTEIO DO
PROCESSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. Conquanto
a norma invocada para a concessão de tal benesse refira a mero pedido subscrito
pelo requerente, é evidente que este fato não tira o prudente arbítrio do juiz em
analisar o pedido ante as circunstâncias fáticas e as provas produzidas nos
autos. (TJSP; Agravo de Instrumento 2163302-84.2017.8.26.0000; Relator:
Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia
Grande - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2017; Data de Registro:
04/10/2017).
======
JUSTIÇA GRATUITA. Locação comercial. Ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança em fase de execução. Pedido de gratuidade formulado
pelos executados. Benefício indeferido. Comprovantes de rendimentos mensais não
juntados. Declaração de insuficiência de recursos que não acarreta o
automático deferimento. Circunstâncias de fato que não se harmonizam
com os requisitos exigidos para a concessão do benefício. Hipossuficiência
não caracterizada. Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2013942-75.2017.8.26.0000; Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/04/2017; Data de Registro: 05/04/2017).
========
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA.
Decisão de indeferimento do benefício. Afirmação do executado, que é
aposentado, de que não está em condições de arcar com as custas e despesas
processuais. Insuficiência financeira não evidenciada. Agravante que não
comprovou o valor da sua renda mensal, tampouco a sua atual situação
financeira e patrimonial ou a superveniente alteração dela, que justificasse
a hipossuficiência alegada. Existência, nos autos, de elementos que
evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade. Artigo 99, § 2o, do novo CPC. Custas de preparo deste recurso
recolhidas a contento. Assunção de obrigações incompatíveis com a condição
de necessitada. Decisão de indeferimento da gratuidade mantida. Recurso
improvido, neste aspecto. COBRANÇA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA BEM
DE FAMÍLIA. Interposição contra decisão que rejeitou alegação de
impenhorabilidade de imóvel. Matéria de ordem pública cognoscível em qualquer
tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo juiz. Possibilidade de discussão
da impenhorabilidade do bem após superveniente arrematação de outro imóvel de
propriedade do executado. Documentos que comprovam que a executada reside no
imóvel penhorado. Imóvel que se enquadra no conceito de bem de família Art. 1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
"caput", da Lei no 8.009/90. Impenhorabilidade do imóvel reconhecida. Liberação
do bem penhorado. Decisão reformada. Recurso provido, neste aspecto. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2214805-81.2016.8.26.0000; Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Isabel - 1a Vara; Data do
Julgamento: 16/02/2017; Data de Registro: 26/02/2017).
=======
0010733-17.2011.8.26.0462
Apelação
Relator: Artur Marques
Comarca: Poá
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/01/2014
Data de registro: 27/01/2014
Outros números: 107331720118260462
Ementa: PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA
GRATUIDADE JUDICIAL - REVOGAÇÃO DA BENESSE - HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA. 1. Não está o juiz
ou o tribunal obrigado a aceitar a declaração de insuficiência econômica
para obtenção do benefício da assistência judiciária, se estiverem presentes
nos autos circunstâncias que evidenciem ter a parte requerente condições de
suportar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento seu e de sua família.
2. Recurso improvido.
=======
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Justiça gratuita. Pessoa física.
Indeferimento. Admissibilidade. Ausência de comprovação do estado de
pobreza a ponto de ensejar a gratuidade. Decisão mantida. Recurso improvido.
(Relator: Pedro Kodama; Comarca: Olímpia; Órgão julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 24/05/2016; Data de registro: 24/05/2016).
==========
Agravo de instrumento. Pedido de gratuidade processual indeferido. Não
comprovação da hipótese de necessidade. Declaração que não basta por si
só. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação. (Relator: João
Pazine Neto; Comarca: Santa Fé do Sul; Órgão julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 24/05/2016; Data de registro: 24/05/2016).
==========
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO LIMINAR E
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA
FÍSICA. INDEFERIMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU PRAZO
PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. A DECLARAÇÃO DE POBREZA GERA
APENAS
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
DA
PARTE.
DOCUMENTOS APRESENTADOS INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA BENESSE,
INDO DE ENCONTRO À ACEPÇÃO JURÍDICA DO TERMO. COMPROVAÇÃO DE RENDA,
INCLUSIVE LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O MONTANTE DO CONTRATO
REVISANDO, QUE NÃO SE ENCAIXA NO PADRÃO OBJETIVO DA D. DEFENSORIA
PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Relator: Alberto Gosson;
Comarca: Guaíra; Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 19/05/2016; Data de registro: 24/05/2016).
==========
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
QUE
INFIRMEM
A
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
POSICIONAMENTO
JURISPRUDENCIAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. Prevalece posicionamento jurisprudencial no sentido de
que a declaração de pobreza de que trata o artigo 4o da Lei 1.050/60 presume a
necessidade do benefício, todavia, referida declaração goza de presunção
relativa de veracidade, admitindo prova em sentido contrário, ou produzida
pela outra parte processual ou determinada pelo juízo. No caso concreto, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
elementos analisados infirmam a hipossuficiência do requerente, hipótese que
justifica o indeferimento do benefício pretendido. Agravo não provido. (Relatora:
Sandra Galhardo Esteves; Comarca: Guarujá; Órgão julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 24/05/2016; Data de registro: 24/05/2016).
Por fim, cumpre observar que a declaração de
pobreza possui presunção relativa, insuficiente, por si só, a
autorizar a concessão do benefício da justiça gratuita.
De qualquer modo, nada impediria que
efetivamente com mais e melhores elementos, reformule o
pleito em primeiro grau.
Quanto ao preparo do presente recurso, uma
vez confirmada a decisão monocrática guerreada, concedo o
prazo de cinco dias para seu recolhimento, sob pena de
inscrição na dívida ativa.
Diante do exposto, nego provimento ao
agravo instrumental do requerido, tudo nos estreitos
limites deste recurso, com a observação acima.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado